Tribunal: TJSP
Processo: 1033545-83.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - Restrição de crédito junto aos órgãos de proteção ao crédito indevidamente - Parcial procedência - Cobrança indevida - Débito inexigível - Dano moral caracterizado - Dano moral presumido, "in re ipsa" - Arbitramento indenizatório no valor de R$ 6.000,00, em primeiro grau, que deverá ser majorado para

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - Restrição de crédito junto aos órgãos de proteção ao crédito indevidamente - Parcial procedência - Cobrança indevida - Débito inexigível - Dano moral caracterizado - Dano moral presumido, "in re ipsa" - Arbitramento indenizatório no valor de R$ 6.000,00, em primeiro grau, que deverá ser majorado para R$ 8.000,00 - Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Recurso da ré desprovido, e parcialmente provido o recurso da autora.